Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-53.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000033-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GEOVAN BARBOSA DIAS - CPF: 432.498.761-00 (AGRAVADO), NARA MARIA CAMPOS DIAS - CPF: 893.324.741-68 (AGRAVADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM DESFAVOR DAS RECUPERANDAS – ART. 6.º, § 4.º DA LEI 11. 101/05 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“
De acordo com o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a prorrogação do prazo de que trata o art. 6º, § 4.º da Lei n.º 11.101/05, o qual dispõe que, deferido o pedido de Recuperação Judicial, inicia-se o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, no qual ficam suspensas todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive seus coobrigados. Na hipótese, deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, haja vista que a demora na marcha processual para a continuidade do procedimento de recuperação judicial não foi ocasionada por ato voluntário das Recuperandas. Assim, considerando que não há nos autos elementos que comprovem que o Grupo em recuperação utiliza subterfúgios para burlar o plano recuperacional em trâmite, e considerando que a própria legislação prevê a possibilidade de prorrogação do período de blindagem, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10020988920228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000033-53.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: GEOVAN BARBOSA DIAS e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na Recuperação Judicial n. 1015677-61.2023.8.11.0003 de
GEOVAN BARBOSA DIAS e OUTROS
, deferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, bem como declarou a essencialidade dos veículos e máquinas arrolados, sendo mantidos na posse dos recuperandos até ulterior deliberação.

Sustenta o agravante, em síntese, que se trata de “
recuperação judicial distribuída aos 21/06/2023, a empresa recuperanda requereu a concessão da prorrogação do prazo de blindagem, referido pedido foi deferido pelo magistrado a quo, por mais 180 dias, sob a fundamentação de que o referido prazo pode ser prorrogado, sob entendimento do STJ relatado na referida decisão. Da análise dos autos, verifica-se que o próximo passo ao procedimento da recuperação judicial é a publicação dos editais que abrem prazo tanto para apresentação de Impugnação de Crédito quanto para Objeção ao Plano de Recuperação Judicial. Sendo assim, verifica-se que após apresentada Objeção ao PRJ, é que o magistrado deverá intimar o Administrador Judiciar para convocar a Assembleia de Credores, que na lei de falências, dispõe que a data não excederá o prazo de 150 dias (art. 56, §1º), a contar do deferimento da RJ. Importante destacar que a Lei de Recuperação Judicial e Falências não prevê realização de Audiência de Conciliação a fim de realizar acordos para pagamento do crédito com credores a não ser na forma do Plano em Assembleia de Credores. Isso porque, a Recomendação n. 58 do CNJ dispõe a possibilidade de mediação, todavia, em hipóteses específicas, conforme art. 2º, dentre elas (...)Assim, a votação acerca da aprovação do Plano de Recuperação Judicial só poderá ocorrer em Assembleia de Credores, de forma que a justificativa para a concessão da prorrogação da blindagem não prospera, eis que a audiência somente poderá versar sobre negociação do plano que DEVERÁ ser aprovado posteriormente em AGC. Isto posto, se mantida a decisão em seus exatos termos prolatados, as ações e execuções ficarão suspensas por tempo demasiadamente longo, eis que, até o momento sequer houve a publicação dos outros editais, de modo que ainda há um largo transcurso processual a ser percorrido até a decisão judicial final sobre o plano de recuperação. Portanto, a decisão proferida encontra-se manifestamente contrária à legislação, vez que a norma falimentar consta expressamente o prazo IMPRORROGÁVEL de 180 dias da prorrogação da blindagem.”

Sustenta, ainda, que “
em decisão interlocutória de Id. 137234360 foi deferida a essencialidade dos bens dados em garantia, todavia, não deverá ser reconhecida tal essencialidade, conforme demonstrado adiante. Como é cediço, os contratos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam à dinâmica da Recuperação Judicial, na forma do art. 49, §3º e 4º da Lei 11.101/05. O Grupo requereu na inicial que seja declarada a impossibilidade de retirada e venda de bens essenciais à atividade, todavia, não comprovou a essencialidade. No que tange à suposta essencialidade, importante salientar que é imprescindível a análise quanto à função do bem de forma individual, antes de determinar genericamente a impossibilidade de retomada, vez que os agravados não comprovam o fato e sequer há Laudo mencionando a essencialidade dos bens. Portanto, incabível o reconhecimento da necessidade de manutenção na posse dos veículos! Inexistem nos autos relatório de uso dos dias e horários, registros dos funcionários responsáveis pela sua utilização, relatórios de resultados práticos ou avaliação técnica de quantos bens são necessários à continuidade da operação, de modo que não há qualquer comprovação da essencialidade!”.

Requer, ao final, que
“
seja dado provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal deferida, para, em definitivo, revogar a r. decisão.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões os agravados sustentam, preliminarmente, a falta de dialeticidade das razões recursais. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

O agravante se manifestou sobre a preliminar suscitada em contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, conheço do presente recurso, posto que não há o que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o agravante se insurge quanto a decisão que prorrogou o período de blindagem dos agravados.

Não obstante, quanto ao mérito, o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque,
dispõe o artigo 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005:

"
Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal."

O referido dispositivo legal foi retificado pela Lei nº 14.112/2020, ao passo que normatizou a prorrogação do
stay period
, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, uma única vez.

Assim, considerando que no caso dos autos não ficou comprovado que a empresa recuperanda contribuiu para a demora no andamento do processo, inexiste óbice à manutenção da decisão impugnada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS, DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA, CONSIDERADOS, EM TESE, BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DOS RECUPERANDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO CREDOR FIDUCIANTE EM RAZÃO DO ESCOAMENTO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS). ENTENDIMENTO QUE, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, CONTRARIA O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMANDO NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO E DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. VERIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 3º, PARTE FINAL, DO ART. 49 DA LRF. OBSERVÂNCIA. PREMÊNCIA DA MEDIDA POSTULADA. RECONHECIMENTO. PEDIDO DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 49, § 3º da LRF, o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, de fato, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Em relação aos bens de capital, objeto de alienação fiduciária, que se afigurem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda, todavia, não será dado ao credor fiduciário, de imediato, vendê-los ou retirá-los do estabelecimento do devedor, enquanto vigente o prazo de suspensão, previsto no § 4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.
2. Em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, é de se reconhecer que a compreensão adotada pelo Tribunal de origem, em tese, desborda do posicionamento pacífico perfilhado por esta Corte de Justiça, segundo o qual "o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda
" (REsp 1610860/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 3. No tocante à urgência da medida postulada, esta, de igual modo, mostrou-se devidamente evidenciada nos presentes autos, ante a designação do leilão extrajudicial de bens imóveis, considerados, em tese, bens de capital e essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial dos recuperandos. 4. Agravo interno improvido.
(AgInt no TP 3.137/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)

A propósito, este Sodalício já entendeu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO CONDICIONADA AO TRANSCURSO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO OU DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES O QUE OCORRER PRIMEIRO – TERMO INICIAL DA BLINDAGEM – DATA DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I - Não se verifica qualquer argumento capaz de sobrepujar os argumentos da decisão de origem, no que diz respeito à necessidade de deferimento ou não da prorrogação, uma vez que, inexiste qualquer prova ao menos indiciária, apta a comprovar que a empresa recuperanda tenha concorrido para o atraso do processo recuperacional. II - O stay period deve perdurar até o decurso do prazo previsto ou a realização da assembleia geral de credores, o que ocorrer primeiro.
(TJ-MT - AI: 10131357920238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM - ESSENCIALIDADE DOS BENS MÓVEIS – EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS QUE GUARDAM IDENTIDADE COM A ATIVIDADE ECONÔMICA DAS RECUPERANDAS – EMPRESAS ATUANTES NO SETOR DE PRODUÇÃO DE GRÃOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Com base na orientação jurisprudencial e na própria legislação vigente, os bens considerados essenciais à atividade recuperanda devem permanecer na posse do devedor até o encerramento do período de blindagem, consoante o disposto no artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 11.101/2005, ao menos até que reconhecido, por outro lado, a abusividade e o excesso de prorrogações do stay period.
(TJ-MT - AI: 10151924120218110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM DESFAVOR DAS RECUPERANDAS – ART. 6.º, § 4.º DA LEI 11. 101/05 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DO PRAZO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a prorrogação do prazo de que trata o art. 6º, § 4.º da Lei n.º 11.101/05, o qual dispõe que, deferido o pedido de Recuperação Judicial, inicia-se o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, no qual ficam suspensas todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive seus coobrigados. Na hipótese, deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, haja vista que a demora na marcha processual para a continuidade do procedimento de recuperação judicial não foi ocasionada por ato voluntário das Recuperandas. Assim, considerando que não há nos autos elementos que comprovem que o Grupo em recuperação utiliza subterfúgios para burlar o plano recuperacional em trâmite, e considerando que a própria legislação prevê a possibilidade de prorrogação do período de blindagem, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
(TJ-MT 10020988920228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A jurisprudência do colendo STJ admite a prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta dias), previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 (AgInt no AREsp 443.665/RS).
(DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

Da mesma forma, resta inequívoco que os referidos bens móveis (máquinas agrícolas) são essenciais para o soerguimento da atividade econômica do grupo empresarial recuperando.

Assim, com base na orientação jurisprudencial e na própria legislação vigente, os bens considerados essenciais à atividade recuperanda devem permanecer na posse do devedor até o encerramento do período de blindagem, consoante o disposto no artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 11.101/2005, ao menos até que reconhecido, por outro lado, a abusividade e o excesso de prorrogações do
stay period
.

Assim, diante da constatação de que os maquinários do agravante guardam total identidade com o ramo empresarial dos agravados, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

“No caso concreto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, não se verifica, momentaneamente, a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência perseguida. Na hipótese, como bem destacado pelo e. Relator: “Acerca da prorrogação do período de blindagem, a Administração judicial opinou pelo deferimento do pedido. Ademais, constatou o Magistrado que os recuperandos permanecem em franco exercício de suas atividades empresariais e de forma satisfatória; mencionou também, que os agravados/recuperandos atendem todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente e, portanto, não deram causa ao retardamento do feito e nem são responsáveis pela demora na realização da Assembleia Geral de Credores. (...) No que toca a essencialidade dos bens acima elencados, o Administrador Judicial afirmou nos autos da recuperação judicial que os maquinários e veículos são utilizados no desenvolvimento da atividade empresarial dos recuperandos, indicando a essencialidade dos bens” (ID 198181155).

Assim, ausente prova da probabilidade do direito alegado e de eventual prejuízo, de ser mantida a r. decisão combatida.”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024